Tribunal: TJSP
Processo: 0049158-45.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
readequada:

SERVIDORES PÚBLICOS – POLICIAIS MILITARES - SEXTA-PARTE - Pretensão de incidência sobre os vencimentos integrais - Admissibilidade - Aplicação do disposto no artigo 129 da Constituição Estadual - Cálculo do benefício que deve compreender o salário-base
e as demais vantagens pecuniárias efetivamente percebidas a cada mês, que integram o padrão de vencimento, exceto as eventuais - Ausência de violação ao art. 37, XIV, da CF- Recursos parcialmente providos.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Valores atrasados que devem ser corrigidos pelo IPCA-E, desde quando devidos, calculando-se juros de mora pelos índices estipulados para contas de poupança, desde a citação.

Juros de mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF.
(TJSP; Apelação Cível 0049158-45.2012.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

SERVIDORES PÚBLICOS – POLICIAIS MILITARES - SEXTA-PARTE - Pretensão de incidência sobre os vencimentos integrais - Admissibilidade - Aplicação do disposto no artigo 129 da Constituição Estadual - Cálculo do benefício que deve

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

SERVIDORES PÚBLICOS – POLICIAIS MILITARES - SEXTA-PARTE - Pretensão de incidência sobre os vencimentos integrais - Admissibilidade - Aplicação do disposto no artigo 129 da Constituição Estadual - Cálculo do benefício que deve compreender o salário-base
e as demais vantagens pecuniárias efetivamente percebidas a cada mês, que integram o padrão de vencimento, exceto as eventuais - Ausência de violação ao art. 37, XIV, da CF- Recursos parcialmente providos.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Valores atrasados que devem ser corrigidos pelo IPCA-E, desde quando devidos, calculando-se juros de mora pelos índices estipulados para contas de poupança, desde a citação.

Juros de mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0049158-45.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes DECIMO
ZANNI, MAURO PEREIRA DA SILVA, MAURO DA SILVA, JOAQUIM DOS
SANTOS, ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO, JOÃO HENRIQUE ROSA,
ANGELO EDSON MUSEMBANI, AMÉLIO VICENTE DA ANUNCIAÇÃO,
JOÃO BATISTA ALBINO, SEBASTIÃO JOSÉ GOMES, ANTONIO CARLOS
MILANEZ, LUIZ APARECIDO FERREIRA, GILSON SCHMALTZ SILVA,
GESSE VENANCIO DE ALMEIDA, EDSON NUNES FILHO, APPARECIDO
AMARAL, EDESIO MENDES DA SILVA, CARLOS ROBERTO FERREIRA,
PEDRO ILHO, JOSÉ RICARDO RIBEIRO, JOSÉ AUGUSTO DA SILVA,
AROLDO
MARQUES
DE
SOUZA,
GILSON
MARTINS
CARDOSO,
APARECIDO BARBOSA DE MORAIS, GILSON JOSÉ DE SANTANA, JOÃO
LUIZ PINHEIRO DE FREITAS, SEBASTIÃO STEFANON, PAULO CARRILHO
DE FREITAS, EURICO NOGUEIRA e SEBASTIÃO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Readequaram o V. Acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049158-45.2012.8.26.0053 -Voto no 14621
2
Voto no 14.621
Apelação no: 0049158-45.2012.8.26.0053 SÃO PAULO
Aptes./Apdos.: DECIMO ZANNI (E OUTROS) E FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA.
Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida.
Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito
Público.
Ementa readequada:
SERVIDORES
PÚBLICOS

POLICIAIS
MILITARES - SEXTA-PARTE - Pretensão de
incidência
sobre
os
vencimentos
integrais
-
Admissibilidade - Aplicação do disposto no artigo 129
da Constituição Estadual - Cálculo do benefício que
deve compreender o salário-base
e as demais vantagens pecuniárias efetivamente
percebidas a cada mês, que integram o padrão de
vencimento, exceto as eventuais - Ausência de violação
ao art. 37, XIV, da CF- Recursos parcialmente
providos.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
Valores atrasados que devem ser corrigidos pelo IPCA-
E, desde quando devidos, calculando-se juros de mora
pelos índices estipulados para contas de poupança,
desde a citação.
Juros de mora e correção monetária na forma disposta
no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF.
Pelo V. Acórdão de fls.262/272, esta C. Câmara deu parcial
provimento ao recurso de DECIMO ZANNI (E OUTROS) e negou provimento ao
recurso da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a r.
sentença de fls. 163/166 que julgou procedente em parte a ação que visava ao
recálculo da sexta-parte sobre seus vencimentos integrais. Ao julgar os recursos, o
Aresto afastou a aplicação da Lei no 11.960/09 aos consectários legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049158-45.2012.8.26.0053 -Voto no 14621
3
Dessa
decisão
foram
interpostos
Recursos
Especial
e
Extraordinário (fls. 294/302 e 304/314).
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público (fls.
390/392 e 393/394) ordenando retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual
adequação da fundamentação ou manutenção da decisão, considerando o julgamento
do mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810/STF, em conformidade com o Tema 905,
STJ.
É o relatório.
Recebidos os autos da E. Presidência da Seção e reexaminando o
acórdão, cabível a sua readequação para que se observe a forma definida no
julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, em
conformidade com o Tema 810, STF.
Em suma, a partir da vigência da Lei 11.960/09, cumpre adotar-
se o IPCA-E para a atualização de atrasados, desde quando devidos, calculando-se
juros de mora pelos índices estipulados para contas de poupança, desde a citação.
Sem modificação na sucumbência, considerando que a readequação
é decorrente de causa externa ao processo, a saber, da inflexão vinculante de decisão
paradigmática do STF.
Publicado o Acórdão, retornem os autos à E. Presidência.
BANDEIRA LINS
Relator